Tribunal: TJDFT
Processo: 0708054-07.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0708054-07.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JAOR RESTAURANTE, LANCHONETE E EVENTOS EIRELI, JOSE ANSELMO OLIVEIRA REIS APELADO: JORDAO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA DESPACHO Intime-se o segundo apelante, José Anselmo Oliveira Reis, a colacionar aos autos contracheque atualizado, bem como a se manifestar, caso queira, a respeito dos documentos que acompanham as contrarrazões. Prazo: 05 (cinco) dias. Brasília/DF, 27 de maio de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora